Tribunal: STF
Processo: RE 1456974
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU A OBRIGAÇÃO COMO SATISFEITA E JULGOU EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DO TÍTULO JUDICIAL SUFICIENTEMENTE CLARO AO DETERMINAR O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PREVISTA PELA PORTARIA SMS/GAB N. 243/2009. OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA DE MANEIRA INTEGRAL. MERA NOTÍCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO SOB NOVA RUBRICA. IMPERIOSO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A DEVIDA SATISFAÇÃO DO DIREITO RECONHECIDO EM FAVOR DA EXEQUENTE. PAGAMENTO, TODAVIA, QUE DEVERÁ OBSERVAR OS LIMITES TEMPORAIS ENVOLTOS AO COMANDO DA AÇÃO MANDAMENTAL. ART. 14, §4º DA LEI N. 12.016/09. SÚMULA N. 269 DO STF. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.” (eDOC. 12, ID: cb002d36, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional (eDOC. 18, ID: 66a02b98).



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido teria limitado, de forma a violar o direito adquirido, o título executivo judicial transitado em julgado, pois acaso [q]uisesse, o magistrado sentenciante, limitar a cobrança dos valores até a data da revogação da Portaria SS/GAB 243/2009, assim teria feito, tendo em vista que seu veredito foi proferido em 19/09/2013, ou seja, em data posterior à revogação daquela norma, ocorrida em 30/04/2013.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, no tocante à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2013)



    Verifico que o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação e, posteriormente, os embargos de declaração, com base na legislação infraconstitucional e no conjunto probatório constante dos autos, acentuou a inexistência de título executivo em relação ao lapso temporal posterior à revogação da Portaria SMS/GAB/n. 243/2009. Confira-se, quanto ao ponto, trecho do acórdão dos declaratórios:



    “3. Com efeito, não há contradição quando o julgamento colegiado pondera a respeito da irrelevância da revogação da Portaria SMS/GAB/n. 243/2009 para determinado fim e, ao mesmo tempo, utiliza dela para identificar o período passível de satisfação em juízo. 



    A compreensão do excerto destacado como contraditório pela embargante é deveras simples, qual seja, de que a municipalidade demandada não poderia, naquela oportunidade, alegar a revogação do ato administrativo, ocorrida em 30/04/2013, como óbice à concessão da ordem nos autos do mandado de segurança, tendo em vista que a impetrante (aqui exequente e apelante) preenchia os requisitos para o gozo da gratificação de produtividade referente ao Programa Saúde da Família no momento da impetração, em 25/01/2013. 



    Com a devida vênia, reprisar o argumento da fase de conhecimento de que a revogação da portaria não representaria óbice ao reconhecimento de um direito líquido e certo não importa dizer que o marco final da vigência do ato administrativo é inútil para todo e qualquer fim. Nesse passo, evidente que o fragmento do julgado que tratou da "irrelevância da informação de revogação da portaria" foi suficientemente inteligível (especialmente ao delimitar sobre qual ponto estava se referindo) e não importou em qualquer contradição perante os demais fundamentos que integraram a convicção deste Órgão Colegiado.



    (...)



    Por fim, não há que se falar em omissão ou carência de fundamentação jurídica para utilização da data de revogação da Portaria SMS/GAB/n. 243/2009 como termo final da pretensão executória, conforme os sucessivos destaques e grifos efetuados no interior deste voto, aos quais me remeto para evitar desnecessária tautologia. 



    Além de carecer de qualquer intenção de integração ou aclaramento, a afirmação da embargante de que seria ‘necessário que o Município arque com as parcelas que deixou de pagar, desde a impetração, até a implementação da gratificação na folha de pagamento da servidora [...]’ não prospera. Isso porque, se o título judicial reconheceu expressamente o direito líquido e certo "nos termos da Portaria SS/GAB/n. 243/2009", sem qualquer menção a outro marco temporal ou norma superveniente, por certo que os limites do direito (e, consequentemente, do objeto do presente cumprimento de sentença) residem no ato administrativo expressamente apontado pela autoridade judicial, ao passo que qualquer interpretação que exceda ou reduza tal período será capaz de gerar enriquecimento ou prejuízo indevido a algum dos polos da lide.



    Poderia-se até dizer que a cobrança dos valores alcançaria a efetiva implementação administrativa, porém, como reiteradamente esclarecido no aresto, a portaria que justificou a concessão da ordem na origem foi revogada e a gratificação perseguida passou a ser regida por ato administrativo diverso, dotado de outros fundamentos, requisitos e disposições, sem qualquer previsão aparente de ultratividade dos efeitos daquela que garantiu anteriormente o direito líquido e certo.



    (...)



    Com a devida vênia, permitir que a pretensão executória tenha como marco final o mês de julho de 2019 (nos moldes da tentativa de rediscussão empreendida pela parte embargante) seria consentir com o prosseguimento de um cumprimento de sentença carente de título judicial para tal período, o que resta inconcebível, além da própria ausência de vinculação aos termos da decisão exequenda e da possibilidade de estar-se criando (tácita e indevidamente) um cenário despido de determinação legal ou judicial, especialmente porque não há notícias acerca de qualquer comando (ao menos no âmbito do título oriundo dos autos n. 0005446-18.2013.8.24.0023) de que o pagamento da gratificação de produtividade referente ao Programa Saúde da Família deveria ser conferido independentemente da superveniência de norma revogadora. 



    Em outras palavras, não há como permitir que, ao bel-prazer da exequente, os efeitos de um ato administrativo sejam prorrogados por aproximadamente 6 (seis) anos após o fim de sua vigência, tão somente porque a parte sustenta que a pretensão executória abarcaria o período compreendido entre a impetração e a efetiva implementação administrativa. 



    Não há omissão ou carência de fundamentação nesse quesito, assim como inexiste violação a dispositivos constitucionais, federais ou enunciados do Pretório Excelso, por tratar-se de mera indicação e efetivação da obviedade que advém da leitura dos autos. 



    Se a norma que embasou o reconhecimento do direito perseguido pela parte foi revogada, sem qualquer previsão de extensão dos seus efeitos (pelo contrário, restando identificado que a gratificação discutida passou a ser regida por portaria e lei complementar diversa), por certo que os efeitos do título judicial limitam-se ao período de sua vigência. 



    Destaca-se, no mais, que resguardar o direito adquirido e a coisa julgada não significa dar respaldo para eventual pretensão executória que deixa de observar os limites (muito bem esclarecidos) do direito reconhecido em juízo.” (eDOC. 16, ID: 7fa06709, pp. 5-7)



    Assim, observo que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Saldo devedor. Liquidação antecipada com desconto integral. Cláusula de cobertura pelo Fundo de Compensação Variável (FCVS). Alegação de violação do ato jurídico perfeito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O conteúdo material dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, considerados de forma isolada, não se encontra na Constituição Federal, mas sim na legislação ordinária (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º). 2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional ou de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.003.266-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.9.2018)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Auditor Fiscal da Receita Federal. Reestruturação da carreira. Supressão de adicionais. Servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. 4. Medida Provisória 440/2008, convertida na Lei 11.890/2008, suprimiu o pagamento do adicional de periculosidade. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (RE 1.192.003-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 06.8,2019)



    “ PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. Inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 5. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.471.923-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.02.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente